Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A LEI PENAL. PACIENTE QUE ESTAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PACIENTE COM 86 ANOS. INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO ATUAL E ADVOGADO NOS AUTOS. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM CONCEDIDA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
1. Mostra-se necessária a revogação da segregação cautelar do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, embora esteja sendo acusado da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, não consta que tenha cometido nenhum outro crime no período que em liberdade, ele é idoso, com 86 anos de idade e, conquanto estivesse em lugar incerto e não sabido, informou seu endereço atual e constituiu advogado nos atos. Some-se que não se conhece a situação do presídio em que se encontra, pois segregado em outro Estado da Federaçãop, podendo estar também sua saúde em risco em decorrência do novo coronavírus, já que faz parte do grupo mais vulnerável.
2.Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e aplicar outras medidas cautelares.